Tribunal: STF
Processo: RE 1296939
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 1.495):
    “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÕES CAMBIAIS POSITIVAS/ATIVAS E NEGATIVAS/PASSIVAS.
    1. No caso de ações de repetição do indébito ajuizadas após 08-06- 2005, data da entrada em vigor do artigo 3º da LC nº 118/2005, o prazo de cinco anos é computado a partir da data do pagamento indevido, considerado para efeitos de extinção do crédito tributário nos termos do art. 168, I, do CTN. Resta, pois, prescrita a ação de repetição de valores recolhidos anteriormente aos cinco anos contados retroativamente à data da propositura.
    2. Esta Corte Regional tem decidido, na esteira de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que os valores decorrentes das variações cambiais ativas/positivas devem ser considerados para fins de apurar a receita bruta (faturamento), e, por isso, são alcançadas pela imunidade do PIS e da COFINS estabelecida no art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição (receitas decorrentes de exportação).
    3. Na mesma linha de raciocínio, as variações cambiais (positivas/ativas ou negativas/passivas), incidentes na atividade de comércio exterior, não se caracterizam como receitas ou despesas financeiras para fins de incidência do IRPJ e da CSLL, porquanto a receita decorrente do processo de exportação é única, composta pelo resultado positivo de uma operação mercantil de compra e venda entre o comprador residente ou sediado fora do país e o exportador. Integram-na, portanto, tanto o valor decorrente da venda quanto da variação cambial (positiva ou negativa).”
    No recurso extraordinário, interposto com apoio no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 149, § 2º, I, 153 e 195 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, busca demonstrar a legitimidade da incidência da CSLL e do IRPJ sobre a variação cambial positiva das receitas decorrentes de exportação.
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão à parte recorrente.
    Com efeito, para proclamar indevida a incidência da CSLL e do IRPJ, calculado no regime de tributação com base no lucro presumido, sobre a variação cambial das receitas decorrentes de exportação, o juízo de origem analisou normas de natureza infraconstitucional, a exemplo das Leis 9.430/1996 e 9.718/1998. É o que demonstra o seguinte trecho do aresto recorrido (eDOC 2, p. 1.489-1.492):
    “Controverte-se acerca do direito da pessoa jurídica exportadora, enquanto tributada pelo lucro presumido, considerar na receita bruta (faturamento) as variações cambiais positivas/ativas e negativas/passivas, para fins de incidência do IRPJ e da CSLL, na forma estabelecida pelo inciso I do art. 25 da Lei nº 9.430/96.
    A apuração do imposto de renda com base no lucro presumido é uma forma de tributação simplificada que não obriga a manutenção de escrituração regular e dispensa o contribuinte de demonstrar todos os custos e despesas verificadas no período. É uma opção posta à disposição dos contribuintes que atendam a determinadas exigências legais, podendo estes, se assim preferirem, optar pela sistemática de apuração pelo lucro real.
    A base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no regime de tributação com base no lucro presumido, é a soma de um percentual variável da receita bruta ("faturamento") com o valor das demais receitas e ganhos de capital da pessoa jurídica.
    (…)
    Ao regime de tributação pelo lucro presumido não importa o resultado efetivamente obtido no período (confronto entre receitas e despesas), mas apenas as receitas obtidas, conforme anteriormente exposto. A lei fixa percentuais que são considerados como margem de lucro de determinada atividade. O percentual adequado à pessoa jurídica é aplicado sobre o faturamento para obtenção da base de cálculo. A essa base de cálculo acrescentam-se as demais receitas operacionais e não operacionais, e é sobre este total que incide a alíquota do IRPJ e da CSLL.
    Segundo o art. 9º da Lei n.º 9.718/98, as variações cambiais ativas devem ser computadas na base de cálculo do IRPJ e da CSLL como receitas financeiras:
    (…)
    No entanto, esta Corte Regional tem decidido, na esteira de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1059041 e 1064722), que os valores decorrentes das variações cambiais ativas compõem a receita bruta (faturamento), e por isso são alcançadas pela imunidade do PIS e da COFINS estabelecida no art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição (receitas decorrentes de exportação).
    O entendimento que restou sufragado na 1ª e 2ª Turmas deste Regional foi o de que as variações cambiais ativas/positivas não se caracterizam como receitas financeiras, porquanto a receita decorrente do processo de exportação é única, composta pelo resultado positivo de uma operação mercantil de compra e venda entre o comprador residente ou sediado fora do país e o exportador. Integram-na, portanto, tanto o valor decorrente da venda quanto da variação cambial (positiva):
    (…)
    Embora a imunidade prevista no art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição não alcance o IRPJ ou a CSLL, porque distintos os conceitos de receita e lucro, entendo que o mesmo tratamento que é dado às receitas decorrentes das variações ativas para fins de incidência da regra imunizadora deve ser aplicado na composição da base de cálculo destes tributos. Assim, se as variações cambiais positivas são consideradas como receita bruta para fins da imunidade do PIS e da COFINS, pois não podem ser dissociadas da operação de venda ou da prestação do serviço que as originou, tais valores devem integrar, sob o mesmo título, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL calculados sobre o lucro presumido, pois nesses casos a receita bruta é tomada em consideração para a apuração do tributo devido.
    (…)
    E o mesmo raciocínio deve ser aplicado às variações cambiais negativas/passivas que o exportador suporte na operação de comércio exterior, pois, com já dito, a receita decorrente do processo de exportação é única, composta pelo resultado positivo de uma operação mercantil de compra e venda entre o comprador residente ou sediado fora do país e o exportador.
    Desse modo, deve ser assegurado ao contribuinte exportador, enquanto optante pela tributação com base no lucro presumido, o direito de considerar na receita bruta (faturamento) as variações cambiais positivas/ativas e negativas/passivas, para fins de incidência do IRPJ e da CSLL.
    (…)
    Registro que no precedente acima citado este Tribunal, ao julgar os embargos de declaração do contribuinte (sessão de 15/02/2011, D.E. 24/02/2011), foi expresso em reconhecer, como não poderia deixar de ser, que "por óbvio que as variações cambiais, tanto ativas como negativas, deve ser computadas na Receita Bruta, na composição do valor real do faturamento do exportador", uma vez que a receita decorrente do processo de exportação é única, composta pelo resultado positivo de uma operação mercantil de compra e venda entre o comprador residente ou sediado fora do país e o exportador.” (Destaques no original)
    Desse modo, verifica-se, assim, que a controvérsia suscitada no extraordinário pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, tornando reflexa a alegada ofensa ao texto constitucional. Incabível, portanto, a interposição de recurso extraordinário. 
    Esse é o entendimento que vem sendo adotado pelos Ministros desta Corte, conforme se pode observar das seguintes decisões, que versaram sobre a mesma questão: RE 1.224.757, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 02.09.2019; RE 1.042.191, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 14.03.2019; RE 842.633, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 01.02.2017; RE 961.237, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 02.06.2016.
    Por oportuno, ainda destaco os seguintes julgados, que analisaram matéria semelhante a dos autos, e chegaram a mesma conclusão:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.190.729-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.09.2019)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL E DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 957). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.203.168-ED, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.08.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E ‘RECEITA BRUTA’. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.12.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PIS, COFINS, CSLL E IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS OU AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283/STF. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES ‘FATURAMENTO’ E ‘RECEITA BRUTA’. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.225-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13-10-2015.) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente